Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724678-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA D'ORO AGRAVADO: REINALDO MAGALHAES DO ROSARIO, ANTONIO DOS REIS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de manutenção de posse, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 21/05/2024 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 21/05/2024,passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 22/05/2024, e encerrando-se no dia 13/06/2024. Portanto, o recurso interposto em 17/06/2024 é intempestivo. Importante registrar que o “acesso aos autos eletrônicos encerra ciência inequívoca sobre a decisão e demarca o início da contagem do prazo recursal, sendo irrelevante a posterior disponibilização e publicação da decisão no DJe, já que tais atos não modificam os marcos iniciais e finais de contagem do prazo recursal”. (Acórdão 1825905, 07290664620228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator